Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-45.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000229-45.2017.8.14.0083

APELANTE: DARLEY ASSUNCAO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGOS 109, III E 115 DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por DARLEY ASSUNÇÃO GONÇALVES, condenado nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas)
à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 70 (setenta) dias-multa, no regime inicial
semiaberto
.

II. Questão em discussão

Absolvição por insuficiência probatória
, argumentando falta de certeza nos elementos probatórios, insuficiência da palavra da vítima isolada, e que o Estado-acusação não comprovou o crime de forma cabal.

Subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do CP), alegando falta de prova robusta da participação de outro agente e ausência de liame subjetivo ou nexo causal.

Readequação da pena-base
, pedindo que o vetor da culpabilidade seja considerado neutro e a pena-base fixada no mínimo legal, pois a fundamentação para a valoração negativa foi considerada inidônea ou inerente ao tipo penal.

III. Razões de decidir

A decisão acolheu parecer da Procuradoria de Justiça nesta instância superior.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento de ofício da ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, pois a pena concreta de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão teria um prazo prescricional normal de 12 (doze) anos, conforme o artigo 109, inciso III, do Código Penal, porém, o apelante era
menor de 21 anos na data do fato criminoso,
e o artigo 115 do Código Penal determina que os prazos prescricionais sejam
reduzidos pela metade
. Assim, o prazo aplicável ao apelante é de 06 (seis) anos.

Diante disso, a análise do mérito do recurso de apelação (os argumentos da defesa) restou prejudicada.

IV. Dispositivo e tese

A Turma Recursal reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e declarou
a
extinção da punibilidade
do apelante DARLEY ASSUNÇÃO GONÇALVES, com relação ao crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal com fundamento nos artigos 109, inciso III, e 115, ambos do Código Penal, restando prejudicada a análise do recurso.

Dispositivos relevantes:
Artigo 157, § 2.ª, inciso II, do Código Penal; Artigo 109, inciso III, do Código Penal; Artigo 115, do Código Penal.

Julgados relevantes:

Nenhuma jurisprudência específica foi mencionada nos excertos fornecidos. A decisão baseou-se em princípios legais estabelecidos (prescrição como matéria de ordem pública) e nos artigos de lei pertinentes.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PREJUDICADO
, declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000229-45.2017.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

APELANTE: DARLEY ASSUNÇÃO GONÇALVES

DEFENSORA PÚBLICA: LUANA GARCIA LIMA

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLEY ASSUNÇÃO GONÇALVES,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas
)
, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A ação penal foi instaurada mediante denúncia proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Darley Assunção Gonçalves. A denúncia original imputava ao réu a prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
.

A peça acusatória narra que, no dia 16 de dezembro de 2016, por volta das 20h00min, em Curralinho, o acusado, em concurso de agentes com um terceiro não identificado, subtraiu das vítimas José Rafael Souza Magalhães e Thamela Heloyse Sampaio Lopes, mediante grave ameaça exercida com auxílio de arma de fogo, os seguintes bens: um aparelho celular Samsung J5, um aparelho Samsung Galaxy AC4 e a chave de uma motocicleta em que as vítimas estavam.

A denúncia foi
recebida em 21 de março de 2017.

Após o recebimento da denúncia, o denunciado foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas José Rafael Souza Magalhães e Thamela Heloyse Sampaio Lopes (esta acompanhada de sua mãe, Tatiana Ferreira Sampaio), e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, em preliminar, requereu a suspensão processual ou a desclassificação para roubo simples, e no mérito, a absolvição por ausência de provas de autoria e o afastamento da majorante de concurso de pessoas.

A sentença foi publicada em 26/03/2024. O juízo julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público. O Recorrente foi condenado pela prática delituosa prevista no
art. 157, §2°, II do Código Penal
. A pena definitiva foi fixada em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como
semiaberto
, conforme art. 33, § 2º, “b” do Código Penal.

Inconformado com a sentença, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação.
As principais alegações da defesa na apelação são:
absolvição por insuficiência probatória
, argumentando que os elementos probatórios carecem da certeza necessária, que a palavra da vítima sozinha não tem força probatória suficiente, e que o Estado-acusação não comprovou o crime de forma cabal; subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora do concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do CP), alegando falta de prova robusta da participação de outro agente e ausência de liame subjetivo ou nexo causal entre eles, além da
readequação da pena-base
, pedindo que o vetor da culpabilidade seja considerado neutro e a pena-base fixada no mínimo legal, pois a fundamentação para a valoração negativa foi considerada inidônea ou inerente ao tipo penal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação. O Ministério Público manifestou-se
contrariamente aos pleitos da defesa
, requerendo seja
negado provimento ao recurso de apelação
para que a decisão condenatória seja mantida em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
,
manifestou-se pelo
reconhecimento de ofício da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa e pela declaração da
extinção da punibilidade
do réu quanto ao crime de Roubo Majorado (art. 157, §2°, II do Código Penal), com base nos artigos 109, inciso III, e 115, ambos do CPB.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A defesa do apelante apresentou razões recursais, pleiteando, preliminarmente, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do concurso de agentes e a readequação da pena-base, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade foi inidônea.

O Ministério Público em 1º Grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, defendendo a suficiência probatória e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, embora o tema não tenha sido objeto de irresignação da defesa, levantou a questão da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

Como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo. Ela representa a perda do direito do Estado de punir em razão do decurso do tempo.

No caso dos autos, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação (que não apelou), a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto. O apelante foi condenado a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Para esta pena, o prazo prescricional, conforme o artigo 109, inciso III, do Código Penal, é de 12 (doze) anos.

Contudo, verifica-se que o apelante
era menor de 21 anos na data do fato criminoso
. O crime ocorreu em 16 de dezembro de 2016, e o apelante nasceu em 18 de junho de 1996, contando, portanto, com menos de 21 anos na data do evento. Nestes casos, o artigo 115 do Código Penal determina que os prazos prescricionais sejam reduzidos pela metade. Assim, o prazo prescricional aplicável ao apelante é de 06 (seis) anos.

A contagem da prescrição retroativa se dá entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. A denúncia foi recebida em 22 de março de 2017, e a sentença foi publicada em 26 de março de 2024.

Analisando o lapso temporal entre 22/03/2017 e 26/03/2024, constata-se que este período
supera o prazo prescricional de 06 (seis) anos
aplicável ao caso.

Portanto, transcorrido o prazo legal entre marcos interruptivos da prescrição, a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição retroativa.

Diante do exposto,
acolho o parecer da douta Procuradoria de Justiça
e
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa e, em consequência, pela
declaração de extinção da punibilidade
do apelante
DARLEY ASSUNÇÃO GONÇALVES
, com relação ao crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal, com fundamento nos artigos 109, inciso III, e 115, ambos do Código Penal,
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025